Tribunal: TJMT
Processo: 0015057-45.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015057-45.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3859-80 (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IMPROCEDÊNCIA - DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE NÃO CONFIGURADA - OBERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE VÍCIO - REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – POSSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 – Na ausência de vício capaz de ensejar a nulidade do procedimento administrativo que aplicou multa ao infrator das normas consumeristas, especialmente porque restaram observados os princípios da publicidade, do devido processo legal com a garantia do contraditório e da ampla defesa, não se justifica o pedido de nulidade da infração.

2 – Uma vez constatada que a sanção administrativa imposta à empresa por descumprimento de normas consumeristas não atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apresentando-se muito superior ao dano causado, é possível sua redução pelo Poder Judiciário para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, sem que isso afete a independência das funções dos poderes.

3 – Recurso conhecido e, no mérito, provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível n. 0015057-45.2018.8.11.0002, interposto pela instituição bancária BANCO DO BRASIL S/A, sede em que insurge contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, nos autos de Embargos à Execução Fiscal tombados sob o mesmo número, cuja decisão
concluiu pela improcedência dos pedidos
vertidos na exordial.

Fundamentou, o togado singular, que inexiste qualquer irregularidade no processo administrativo que deu origem à Certidão de Dívida Ativa n. 201410700, no valor original de R$ 68.550,00 (sessenta e oito mil quinhentos e cinquenta reais) e que obedeceu os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, além de ter sido suficientemente motivados todos os atos inerentes ao procedimento, estando a sanção aplicada pelo PROCON ao descumpridor das normas consumeristas em ressonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em resultado, condenou a empresa apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §2o, do Código Procedimental Civil (Id. 224128695).

Inconformada com esta decisão, a instituição bancária BANCO DO BRASIL S/A recorre à esta Corte de Justiça perquirindo por sua reforma. Para tanto, em suas razões de recorrer, tal como fez nas razões iniciais, volta a questionar a nulidade da multa ou, alternativamente, sua redução, tendo em vista que na forma em que restou aplicada não atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ou, ainda, a proibição do excesso, além de consubstanciar-se em verdadeiro confisco, afrontando o disposto nos artigos 5o, LIV e 150, IV, do Texto Magno.

Elucida que a aplicação da multa, na hipótese dos autos, deve ocorrer à luz da Lei municipal de Várzea Grande-MT n. 1.386/94, alterada pela LM n. 2.757/2005, que prevê um limite para o valor da multa pecuniária aplicada em caso de descumprimento da Lei da Fila.

Ressalta que o descumprimento da lei municipal, que é específica e, por isso, deve prevalecer sobre a lei geral, no caso, o Código de Defesa do Consumidor, é motivo, por si só, para que ocorra a intervenção do Poder Judiciário para fazer cumprir o princípio da legalidade, tão estimado no ordenamento jurídico pátrio.

Em sendo assim, verifica-se que o togado singular, ao manter o valor da penalidade pecuniária, tal como restou aplicada pelo PROCON, sem considerar as peculiaridades do caso concreto e, tampouco, a própria legislação municipal que regulamenta a matéria condizente à espera do consumidor em fila, incorreu em erro, haja visto que o valor arbitrado está muito além do previsto na Legislação Municipal supra mencionada, Lei n. 2.757/2005, art. 51, §2o, que estabelece o valor da penalidade em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Encerra deprecando pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a procedência dos embargos à execução, para que seja decretada a nulidade da penalidade pecuniária arbitrada em sua forma original em R$ 68.550,00 (sessenta e oito mil quinhentos e cinquenta reais) ou sua efetuada redução para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com a Lei municipal n. 2.757/2005.

Recurso tempestivo. Devidamente preparado. (Id. 225559692)

Intimado o ESTADO DE MATO GROSSO não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão exarada no Id. 224129155.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189/STJ.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível voltada contra sentença pronunciada nos embargos à execução 0015057-45.2018.11.0002, que, em síntese, julgou improcedentes os pedidos delineados na peça inaugural dos embargos, atribuindo validade ao procedimento administrativo n. 16033/2014, que gerou a multa aplicada em desfavor da reclamada/apelante, por apresentar-se em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Fundamentou, ainda, o togado singular, que o controle do Poder Judiciário, no que se refere aos procedimentos administrativos disciplinares, limita-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo.

Para robustecer sua prestação jurisdicional, trouxe à colação vários entendimentos jurisprudenciais sobre a matéria.

Analiso a controvérsia submetida à nossa apreciação.

O ponto de mira do recurso submetido à nossa apreciação cinge-se em averiguar se o juízo singular agiu com acerto ou não ao reconhecer a validade do processo administrativo – Reclamação Consumerista, que tramitou no Órgão de Proteção ao Consumidor (PROCON), promovido contra a instituição bancária apelante, conclusivo pela existência de lesão à consumidores e que, em razão da demonstração da prática infrativa, gerou a imputação de multa fixada no seu valor originário em R$ 68.550,00 (sessenta e oito mil quinhentos e cinquenta reais), a qual a apelante insiste ser nula, especialmente porque fixada de forma exorbitante, sem observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da proibição do excesso e do não confisco.

Avaliando atentamente os autos e as provas que me foram apresentadas, forçoso concluir que a decisão proferida pelo togado singular merece provimento parcial, pelos fundamentos que passo a elucidar:

No caso dos autos, decorre que a multa aplicada, que se pretende anular pela presente ação, foi lavrada em regular procedimento administrativo, após reclamação feita contra a Instituição Financeira BANCO DO BRASIL S/A, aqui apelante, motivado pela espera prolongada de consumidor em fila para atendimento e teve como fundamento a inércia, descumprimento e desrespeito ao consumidor e ao órgão de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON.

A reclamação foi julgada procedente originando a fixação da multa administrativa no importe de R$ 68.550,00 e, por não ter sido adimplida voluntariamente pela reclamada, foi inserida na dívida ativa, CDA n. 21410700, objeto da execução n. 0015057-45.2018.8.11.0002.

Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor, que dispõe sobre a proteção do consumidor, estabelece em seu art. 56 o seguinte –
verbis:

“Art. 56 – As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa
” (destaquei).

Por sua vez, a título de ilustração, até porque não foi objeto de impugnação, é importante destacar o artigo 5o do Decreto 2.181/1997, que trata da organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor,
verbis:

“Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

O egrégio STJ já pacificou a questão relativa à capacidade do PROCON aplicar multas administrativas por práticas comerciais abusivas -
vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROCON. ALAGOAS. REGULARIDADE. CDA. HIGIDEZ. REGULARIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Decreto Federal 2.181/97 veio a regulamentar a forma de
APLICAÇÃO
das sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor 2. O artigo 4o desse diploma legal determina que o órgão de defesa de consumidor seja criado na forma lei - artigo 55 da Lei 8.078/90 – não havendo vedação que seja substituído por decreto estadual ou municipal, mormente quando já existente no momento da edição do Codecon ou do decreto federal. 3. Não cabe aferir a higidez da CDA em recurso especial, quando a revisão demandar reexame fático-probatório dos elementos do processo, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Recurso especial conhecido em parte e não provido. ”
(REsp 960.875/AL, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2008, DJe 01/12/2008).

De modo que não há como desvincular tal obrigação do PROCON, pois que este órgão está legitimado para agir em defesa do consumidor (parte mais fraca na relação de consumo).

Dito isso, retornando ao caso concreto, oportuno analisar o procedimento administrativo que resultou na imposição de multa em desfavor da apelante.

Como

já relatei, foi instaurado o procedimento administrativo após a reclamação de consumidor em decorrência de demora na fila de atendimento, que foi avaliado pelo Procon, resultando na fixação da multa em face da inobservância das normas do Código de Defesa do Consumidor.

À apelante foi oportunizado exercer o contraditório e ampla defesa, cujo resultado foi improcedente à infratora pelo descumprimento das normas, o que permite concluir que não há qualquer irregularidade no procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade questionada.

No campo da jurisprudência desse Sodalício, o entendimento é pacifico sobre a matéria –
vejamos:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVADO NA RELAMADÇÃO – APLICAÇÃO DDE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRIGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DAD RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO – RECURSO NEGADO – SENTENÇA MANTIDA.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que PROCON detém para aplicar multas relacionadas infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.
(N.U. 1006073-98.2019.8.11.0041 – Relator Gilberto Lopes Bussiki, Julgamento proferido em 28/06/2022).

O órgão administrativo agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos, em que restaram respeitados os princípios basilares do Texto Magno, dentre eles os do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pelo menos, não há prova nos autos contrária a essa afirmativa, até porque a prática infrativa é notória, caracterizando-se falha na prestação de serviços, em fragrante desrespeito ao consumidor.

Assim, inexistindo qualquer irregularidade capaz de macular o procedimento administrativo questionado, impõe-se reconhecer a validade da decisão que reconheceu a prática da infração imputada à apelante, sobremodo porque esta não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pelo consumidor.

Quanto ao valor da multa, penso que, neste ponto, merece reforma o ato sentencial para reconhecer o pedido subsidiário formulado pela Instituição Bancária, apelante.

Analisando a condição econômica da infratora, é notório o fato de que se trata de instituição financeira consolidada em todo o território, sendo que seu poderio econômico e financeiro é altamente considerável, de modo a não ser possível afastar sua condição econômica.

O ato infracionário, na hipótese vivenciada, está sedimentado no tempo de espera de consumidor em fila de atendimento, sendo certo que esta circunstância, apesar de desgastante, não causa danos de alta relevância ao consumidor.

O órgão administrativo fixou a multa em R$ 68.550,00 (sessenta e oito mil quinhentos e cinquenta reais), que a apelante entende ser exorbitante.

Abro aqui um parêntese para consignar que muito embora em outras oportunidades esta relatora tenha expressado entendimento segundo o qual não podia o Judiciário interferir nos atos administrativos que impõem sanções aos infratores de normas consumeristas, especialmente para reduzir o valor da penalidade imposta, todavia, revendo meu posicionamento, ainda que os parâmetros legais tenham sido sopesados pela autoridade administrativa, tenho como possível a revisão dos valores das sanções quando estas apresentarem-se muito além do dano sofrido.

Na hipótese em julgamento, na dosimetria da penalidade, analisando com acuidade as causas e circunstâncias que envolveram o procedimento administrativo, a gravidade da infração, bem como o prejuízo sofrido pelo consumidor em decorrência do ato infrativo, não obstante os parâmetros legais tenham sido sopesados pela autoridade administrativa, o valor da penalidade na forma em que restou fixada é nitidamente desproporcional e desarrazoado, circunstância que impõe sua readequação pelo Judiciário sem que isso acarrete em ofensa ao princípio da separação das funções do Estado.

Nessa linha de intelecção, este Sodalício recentemente, em situação semelhante, proferiu o julgamento sintetizado no ementário a seguir:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DA MULTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL – VIABILIDADE – PLEITO DED REDUÇÃO DO QUANTUM APLICADO – POSSIBILIDADE – MULTAS FIXADAS EM INOBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROSDE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE EFORMADA – RECURSO PARCIALMNTE PROVIDO.

1 – Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no art. 489 do CPC, não estando o julgador obrigado a se pronunciar sobre toda as alegações suscitadas pelas partes.

2 – Quanto à análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e ao devido processo legal.

3 – Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa ao contraditório, deve ser mantida a conclusão adotada no procedimento administrativo por não haver elementos que comprovem vícios formais.

4 – Verificada a inobservância dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade no caso, devem ser reduzidos os montantes fixados pelo PROCON.

5 – Recurso parcialmente provido. (N.U. 1017059-09.2022.8.11.0041; Relator Des. RODRIGO ROBERTO CURVO; Julgado em 31/07/2024).

No mesmo sentido:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON/MT – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – REDUÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDAADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É VÁLIDA A PENA DE MULTA APLICADA PELO PROCON COM OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

Mostra-se exorbitante o valor da multa aplicada pelo Procon quando, à luz da razoabilidade e proporcionalidade, a sua fixação se dá em valor muito superior ao do dano causado, sendo impositiva a sua redução para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção. (N. U. 1028543-21.2022.8.11.0041; Relatora Des. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVSA ZANOLO; Julgado m 17/04/2024).

Diante desse cenário, retomando ao caso em julgamento, ciente de que a imposição da multa pelo órgão administrativo no importe de 68.550,00 (sessenta e oito mil quinhentos e cinquenta reais) foi fixada de forma exorbitante e, que, na mesma linha de intelecção, a quantia pretendida pela apelante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) também não corresponde ao caráter punitivo-pedagógico da cominação, e considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção, bem como levando em consideração a prática reincidente da instituição financeira no cometimento da infração narrada nestes autos, tenho que se mostra razoável e proporcional a multa aplicada no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), diante da situação vivenciada, que, certamente, causou inquietação ao consumidor.

Em hipótese semelhante, decidiu esse Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA – APLICAÇÃO PELO PROCON – COOPERATIVA DE CRÉDITO – APLICAÇÃO DO CDC – LEDI DA FILA - VIOLAÇÃO AOS PRINC[IPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - AFASTADA – MULTA APLICADA À LUZ DO ART. 57 DO CDC AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVOS.

1 – (...)

2 – A gradação da multa administrativa em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pela não observância do CDC e à luz da lei municipal da Fila mostra-se adequada, em especial, pela reincidência da infratora, à luz do art. 57 da legislação consumerista.

(N.U. 000466191.2015.8.11.0041, NARIA EROTIDES KENIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em15/10/2018 – Publicado em 15/03/2019).

Destarte, sob quaisquer dos fundamentos invocados pela apelante nas razões de recurso, não merece reforma a decisão proferida pelo juízo
a quo,
no sentido de desconstituir a multa aplicada pelo PROCON, que obedeceu os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, todavia, atenta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sua redução é medida que melhor atende a aplicação da justiça.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para modificar a decisão admoestada apenas no que condiz à redução da multa, a fim de adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantendo intocáveis os seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024